Tribunal: STF
Processo: Rcl 55750
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Almaviva Participações e Serviços Ltda, em face de ato do Juízo da 4ª Vara da Justiça do Trabalho de Juiz de Fora, nos autos da Ação Trabalhista nº 0011798- 73.2016.5.03.0038. 



    Em 19 de setembro de 2022, proferi despacho nos seguintes termos (eDOC 60):



    “Despacho: Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Almaviva Participações e Serviços Ltda, em face de ato do Juízo da 4ª Vara da Justiça do Trabalho de Juiz de Fora, nos autos da Ação Trabalhista nº 0011798- 73.2016.5.03.0038.



    Da leitura dos autos, verifica-se que a reclamante não se desincumbiu adequadamente do ônus previsto no art. 988, § 2º, do Código de Processo Civil. Alega que a reclamação foi ajuizada em face de ato do Juízo da 4ª Vara da Justiça do Trabalho de Juiz de Fora mas não especifica qual a decisão, juntando vários atos proferidos por esse Juízo.



    Diante do exposto e nos termos do art. 6º c/c o art. 321, ambos do CPC, a postura mais adequada é a intimação da parte reclamante para emendar a inicial juntando os seguintes atos processuais: ato reclamado.



    A propósito, em consulta ao andamento processual verifica-se haver decisão da 4ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora (e não juntada aos presentes autos) na qual há determinação para exclusão da reclamante do polo passivo ante renúncia já homologada nos autos em relação a ela. Diga a reclamante sobre esse despacho a fim de que se possa verificar o interesse na continuidade desta reclamação.



    Assim, antes de apreciar o pedido desta ação, intime-se a parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, suprindo as falhas apontadas, bem como manifestar-se sobre notícia de exclusão do polo passivo da demanda originária/execução, sob pena de extinção da ação.



    Cumprida a determinação anterior, ou decorrido o prazo assinalado, voltem-me imediatamente conclusos.



    Publique-se. Intime-se.”



    Em 28.09.22, a reclamante protocolou petição de “embargos de declaração” na qual aduziu haver sido intimada para apresentar o endereço do beneficiário da presente ação e trouxe essa informação



    Contudo, verifica-se que o despacho anteriormente proferido não fala em citação ou endereço do beneficiário. 



    Dessa forma, não conheço da petição 75583/2022 e diante do transcurso do prazo assinado no despacho acima transcrito, sem a manifestação da parte no sentido do cumprimento da diligência requerida, indefiro a petição inicial e extingo, sem resolução do mérito, a presente reclamação, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente